Tribunal: TJSP
Processo: 2060557-21.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, DECORRENTE DO TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA RESSALVA NO REFERIDO TEMA, ENTRETANTO, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE INSTALADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, QUE DEU ENSEJO A PLANO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, DECORRENTE DO TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA RESSALVA NO REFERIDO TEMA, ENTRETANTO, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE INSTALADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, QUE DEU ENSEJO A PLANO DE CONTINGENCIAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO C. ORGÃO ESPECIAL.
SEGURANÇA DENEGADA.